Tribunal: TJBA
Processo: 8049251-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049251-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA PAULA REIS MERCES RAMOS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, IVANILDO MORAIS ASSIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. CUSTO DO TRATAMENTO MÉDICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DETERMINADA PELO JUÍZO. INÉRCIA DO DEVEDOR. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO UNILATERAL DE UTILIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 524, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO CREDOR. DEVER DE GUARDA DOCUMENTAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação ofertada por operadora de plano de saúde, fixando o valor do proveito econômico para fins de honorários sucumbenciais com base em relatório interno de utilização produzido pela própria executada. A Recorrente sustenta que a decisão viola o disposto no artigo 524, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo de origem determinou a exibição de notas fiscais e documentos comprobatórios do pagamento do tratamento ocorrido em 2012, tendo a Recorrida se limitado a apresentar documento unilateral, alegando o descarte das notas fiscais após cinco anos. O recurso objetiva a reforma da decisão para que prevaleçam os cálculos da exequente, fundamentados em tabela de custos da clínica prestadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alegação de descarte de documentos fiscais após o prazo quinquenal do Código Tributário Nacional justifica o descumprimento de ordem judicial de exibição em processo em curso; (ii) se o relatório interno de utilização do plano de saúde é documento idôneo para afastar os cálculos apresentados pelo credor; e (iii) se é aplicável a presunção de correção dos cálculos do credor prevista no artigo 524, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil ante a não apresentação de documentos fiscais pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de guarda de documentos pelas partes vincula-se ao prazo prescricional da obrigação material e à pendência de demanda judicial, não se limitando ao prazo de cinco anos previsto para fins estritamente tributários. Estando a lide em curso e sendo o valor do tratamento o objeto nuclear para a apuração da verba sucumbencial, incumbia à operadora preservar as notas fiscais e comprovantes de desembolso efetivo.

4.
O relatório de utilização de serviços assistenciais, por ser documento produzido unilateralmente pelo sistema de informática da operadora, não possui valor probatório suficiente para comprovar o efetivo desembolso financeiro perante terceiros.

5.
A sistemática do Código de Processo Civil estabelece que, quando a elaboração do cálculo depender de dados em poder do executado e este não os apresentar no prazo assinado pelo magistrado, sem justificativa plausível, devem ser reputados corretos os cálculos apresentados pelo exequente com base nos dados de que dispõe, conforme a literalidade do artigo 524, parágrafo 5º.

6.
A inércia do devedor em fornecer documentos necessários à liquidação do julgado autoriza a aplicação da presunção de veracidade das contas do credor, penalidade processual que visa coibir a resistência injustificada à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução com base nos cálculos da Recorrente.